Tribunal: TJES
Processo: 5010165-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010165-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZOBOLI CAMINHOES LTDA

AGRAVADO: DEUSMAR CAMPOREZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTORISTA PROFISSIONAL. CAMINHONEIRO. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1 - O Agravado, apesar de utilizar o caminhão como motorista profissional, não deixa de ser o destinatário final do produto e a Agravada foi a fornecedora do caminhão, situações que podem ser inseridas nos artigos 2º e 3º, do CDC. 2 - O Superior Tribunal de Justiça “
possui o entendimento de que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo permite a propositura de demanda judicial em seu próprio domicílio
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.843.494/GO). 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010165-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ZOBOLI CAMINHÕES EIRELI

AGRAVADO
: DEUSMAR CAMPOREZ

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 28323497 dos autos originários) por meio da qual o MM Juiz, na forma do art. 373, §1º, do CPC e do art. 6º, VIII do CDC, imputou à Agravante o ônus de provar as questões controvertidas.

O Agravado ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor da Agravante, alegando que esta lhe vendeu um caminhão que, atualmente, se encontra com restrição de circulação, fato este que o impede de exercer sua profissão de caminhoneiro, uma vez que não pode transitar com o referido veículo.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, deferiu o pedido liminar ressaltando que:

Sendo
ope iudicis
a distribuição do ônus da prova, compreende o STJ que não basta que a relação seja regida pelo CDC, sendo indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência (REsp 720.930/RS), para que, a critério do juiz, seja avaliado quem tem a melhor possibilidade de sua produção.

Assinala o mesmo Sodalício, pois, que é cabível tal inversão para facilitar a produção da prova por quem detém melhores condições (REsp 716.386/SP).

Como cediço, a hipossuficiência do consumidor não se confunde com a sua vulnerabilidade, esta já pressuposta pelo art. 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor iuris et iure.

[...]

Aqui, verifico estarem presentes estas condições quanto a parte dos argumentos lançados na inicial, diante da disparidade técnica e econômica entre autor e a ré, a motivar a incidência deste dispositivo, mormente diante da própria dinâmica da prova a ser produzida nestes autos, com relação a esses argumentos, de maior facilidade de produção pela requerida.

Portanto, na forma do art. 373, §1º do CPC e do art. 6º, inciso VIII do CDC, imputo à requerida o ônus de provar as questões controvertidas.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Apesar das alegações da Agravante, vislumbro que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese em análise.

A relação narrada nos autos é de consumo, estando a Agravante e o Agravado abrangidos pelo conceito de consumidor e fornecedor, o que atrai a aplicação da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).

O Agravado, apesar de utilizar o caminhão como motorista profissional, não deixa de ser o destinatário final do produto e a Agravada foi a fornecedora do caminhão, situações que estão inseridas nos artigos 2º e 3º, do CDC. Neste sentido temos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAMINHONEIRO. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ
.
1. É relação de consumo a estabelecida entre o caminhoneiro que reclama de defeito de fabricação do caminhão adquirido e a empresa vendedora do veículo, quando reconhecida a vulnerabilidade do autor perante a ré
. Precedentes. 2. Reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a dificuldade de acesso à Justiça, é nula a cláusula de eleição de foro. Precedentes. 3. A condição de vulnerabilidade do recorrido firmada a partir dos elementos de convicção constantes dos autos não pode ser revista em sede de recurso especial, em face do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no AREsp n. 426.563/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 12/6/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. CAMINHONEIRO. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO. CONSUMIDOR FINAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PEÇA QUE TERIA OCASIONADO DEFEITOS NO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É OBRIGATÓRIA E NEM EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I –
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica mantida entre o caminhoneiro e a fornecedora de peças para o referido veículo, eis que a utilização do produto se dá como consumidor final.
II – A incidência da legislação consumerista não implica em imediata inversão do ônus da prova, nem esta última exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados. III – Não havendo indícios do nexo de causalidade entre o defeito na peça e os danos observados no caminhão, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor. IV – Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001069-23.2019.8.08.0028, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA DE VEÍCULO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS PRESENTES
-
O motorista profissional de caminhão, apenas por isso, não perde sua qualidade de destinatário final do produto e para deixar de ser considerado consumidor.
- O consumidor tem a faculdade de ajuizar ação no foro do seu domicílio, que deve prevalecer sobre a cláusula de eleição do foro. - A inversão do ônus da prova é medida excepcional e deve ser deferida se preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.545471-3/003, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022).

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FABRICANTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. CAMINHÃO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE.
1. Correta a decisão que rejeita a exceção de incompetência oposta pelo fornecedor para privilegiar o foro do lugar do domicílio do consumidor. 2. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas montadoras de veículos automotores são responsáveis solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para o consumo a que se destinam. 3.
O fato de o agravado auferir renda de sua atividade empresarial não o desqualifica como consumidor, porque a renda advém da utilização do veículo na finalidade para a qual foi fabricada, e não da transformação, montagem, beneficiamento ou revenda do produto adquirido
. 4. Agravo conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 334417, 20080020107252AGI, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2008, publicado no DJE: 9/12/2008. Pág.: 73)

O Agravado adquiriu o caminhão da Agravante, pessoa jurídica que comercializa caminhões, sendo surpreendido com a restrição de circulação do veículo imposta por decisão prolatada em processo judicial, demonstradas, tanto a verossimilhança das alegações em relação à impossibilidade de utilização do bem, quanto à hipossuficiência técnica e financeira do consumidor frente à fornecedora.

Desse modo, deve ser mantida a inversão do ônus da prova.

Sendo reconhecida a existência de relação de consumo, prevalece a regra do art. 101, I, do CDC, in verbis:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

O Superior Tribunal de Justiça “
possui o entendimento de que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo permite a propositura de demanda judicial em seu próprio domicílio
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.843.494/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022).

Feitas tais considerações, conclui-se que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)